Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-74.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-74.2018.8.05.0183 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADO: JOSEFA CRUZ DOS SANTOS Advogado(s):JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MUNICÍPIO DE OLINDINA. MAGISTÉRIO. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. INOBSERVÂNCIA DA CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE MÉRITO, MANTENDO A CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os Embargos de declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado. II – Analisando os fundamentos dos presentes embargos, observa-se que o acórdão apreciou os fundamentos de fato e de direito apresentados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à condenação do Município de Olindina ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas à docente, parte ora embargada. III - Neste sentido, é absolutamente inexistente a contradição suscitada pelo embargante acerca da apuração das horas extras devidas à professora embargada e a sua forma de pagamento. Conforme o exposto no acórdão, restou demonstrado nos autos que a totalidade da carga de trabalho da docente era destinada à regência (hora-aula em classe), sendo que a atividade do magistério não se esgota na atividade de regência. IV - Assim, se a integralidade das 20 horas atinentes à jornada semanal de trabalho é dedicada à regência de classe, é decorrência lógica de tal fato o reconhecimento do serviço extraordinário prestado, no total de 1/3 da carga horária semanal da docente, pois ela terá que se dedicar em horário diverso às suas tarefas extraclasse, sendo que a respectiva carga horária em excesso deverá ser apurada em liquidação de sentença. V - Quanto à suposta contradição consistente na manutenção dos termos da sentença de mérito, porém apresentando fórmula diversa para apuração do montante devido, o acórdão na realidade buscou evitar o recebimento em duplicidade dos valores devidos à embargada, esclarecendo a forma de compensação a ser utilizada e isto em conformidade com os termos da sentença de mérito. VI – No que toca ao argumento apresentado pelo embargante de que o acórdão é contraditório por ter determinado o pagamento de hora extra através de complementação de gratificação, tal argumento distorce por completo a fundamentação do julgado, pois dirigida à aplicação da legislação vigente com a finalidade de elucidar o intrincado quadro fático/normativo criado pela municipalidade embargante através do descumprimento da jornada de trabalho prevista na Lei nº 11.738/2008 (piso nacional do magistério). VII - Em verdade, o embargante repete matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses, como é o caso da suposta omissão genericamente tratada nas razões dos embargos como “questões relevantes”, pois suscitadas sem qualquer exposição fática/legal que autorize reconhecer a efetiva existência de omissão no julgado. VIII - Restando claro no acórdão os motivos que conduziram ao entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do caso em análise, não há o que se suprir quanto ao enfrentamento específico dos artigos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento. IX - Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração nº 8000587-74.2018.8.05.0183 em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE OLINDINA e como embargada JOSEFA CRUZ DOS SANTOS. Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200